Tribunal: STJ
Processo: 1003372-08.2014.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657579 - SP (2024/0199681-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARILDA MARTINES MORENO DA SILVA
AGRAVADO
: MATHEUS LOPES MADUREIRA
ADVOGADOS
: GERSON JOSÉ BENELI - SP086749
FABIANO DE ALMEIDA - SP139962
INTERES.
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
ADVOGADOS
: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
WILSON DE ALCÂNTARA BUZACHI VIVIAN - SP202010
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E
PENSIONAMENTO VITALÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, IV E VI, E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
REEXAME
FÁTICO-
PROBÁTÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I
-
Na
origem,
trata-se
de

ação
ordinária,
objetivando indenização por danos morais, materiais e pensionamento
vitalício em decorrência de acidente de trânsito. Na sentença os pedidos
foram julgados parcialmente procedentes. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para
majorar o valor da indenização por danos morais e
i)
alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso; ii
) alterar a base de cálculo da pensão por morte (1 salários mínimo) e, iii)
afastar a incidência de juros de mora a partir do decreto de liquidação
extrajudicial -
-, voltando a fluir caso o ativo seja suficiente para
4/10/2016
o pagamento do principal, bem como para afastar condenação em
pagamento de honorários sucumbenciais.
II - No que trata da negativa de vigência aos arts. 489, §1o, IV e
VI, e 1.022, II, do CPC/2015, sem razão a agravante a esse respeito, tendo a
Corte estadual decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas
as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição
dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da
Documento eletrônico VDA49965241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6efd8c4a-3b3c-4102-9aa1-ea3acdea4971

embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso. Tem-se, ainda, que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese
e com a legislação que entender aplicável
sub judice
ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.046.644/MS, relator Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
5/9/2017
11/9/2017
REsp 1.625.513/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
2/2/2017
8/2/2017
III - A respeito da apontada afronta ao art. 393 do Código Civil,
é forçoso esclarecer que, no caso dos autos, reconhecer caso fortuito ou
força maior no acidente que vitimou o cônjuge/genitor dos recorridos,
exigiria proceder ao reexame de matéria fática, medida inviável em recurso
especial em razão da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.531.225/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.921.711/RJ,
12/8/2024
15/8/2024
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/11/2022
17/11/2022
IV - Em relação à apontada violação do art. 944 do Código
Civil, bem como do art. 8o do CPC/2015, suscitada pela agravante, a Corte
Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, com base nos elementos
fáticos dos autos, entendeu pela razoabilidade de proporcionalidade do
montante indenizatório de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
porquanto "condizente com a intensidade do abalo moral experimentado
pelos recorridos com o falecimento prematuro de seu cônjuge/genitor".
Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo pela irrazoabilidade e desproporcionalidade do montante fixado
a título de dano moral, na forma pretendida no apelo especial, demandaria o
revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência
impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado
da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.657.315/MS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 1.753.867/DF, relator
30/4/2025
8/5/2025
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
; AgInt no AREsp n. 1.423.241/SP, relator Ministro Raul Araújo,
25/5/2022
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
25/10/2021
25/11/2021
V - Relativamente ao dissídio jurisprudencial suscitado pela
agravante, o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita
o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49965241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6efd8c4a-3b3c-4102-9aa1-ea3acdea4971

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6efd8c4a-3b3c-4102-9aa1-ea3acdea4971

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657579 - SP (2024/0199681-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARILDA MARTINES MORENO DA SILVA
AGRAVADO
: MATHEUS LOPES MADUREIRA
ADVOGADOS
: GERSON JOSÉ BENELI - SP086749
FABIANO DE ALMEIDA - SP139962
INTERES.
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
ADVOGADOS
: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
WILSON DE ALCÂNTARA BUZACHI VIVIAN - SP202010
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E
PENSIONAMENTO VITALÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, IV E VI, E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
REEXAME
FÁTICO-
PROBÁTÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I
-
Na
origem,
trata-se
de

ação
ordinária,
objetivando indenização por danos morais, materiais e pensionamento
vitalício em decorrência de acidente de trânsito. Na sentença os pedidos
foram julgados parcialmente procedentes. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para
majorar o valor da indenização por danos morais e
i)
alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso; ii
) alterar a base de cálculo da pensão por morte (1 salários mínimo) e, iii)
afastar a incidência de juros de mora a partir do decreto de liquidação
extrajudicial -
-, voltando a fluir caso o ativo seja suficiente para
4/10/2016
o pagamento do principal, bem como para afastar condenação em
pagamento de honorários sucumbenciais.
II - No que trata da negativa de vigência aos arts. 489, §1o, IV e
VI, e 1.022, II, do CPC/2015, sem razão a agravante a esse respeito, tendo a
Corte estadual decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas
as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição
dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso. Tem-se, ainda, que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese
e com a legislação que entender aplicável
sub judice
ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.046.644/MS, relator Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
5/9/2017
11/9/2017
REsp 1.625.513/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
2/2/2017
8/2/2017
III - A respeito da apontada afronta ao art. 393 do Código Civil,
é forçoso esclarecer que, no caso dos autos, reconhecer caso fortuito ou
força maior no acidente que vitimou o cônjuge/genitor dos recorridos,
exigiria proceder ao reexame de matéria fática, medida inviável em recurso
especial em razão da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.531.225/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.921.711/RJ,
12/8/2024
15/8/2024
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/11/2022
17/11/2022
IV - Em relação à apontada violação do art. 944 do Código
Civil, bem como do art. 8o do CPC/2015, suscitada pela agravante, a Corte
Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, com base nos elementos
fáticos dos autos, entendeu pela razoabilidade de proporcionalidade do
montante indenizatório de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
porquanto "condizente com a intensidade do abalo moral experimentado
pelos recorridos com o falecimento prematuro de seu cônjuge/genitor".
Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo pela irrazoabilidade e desproporcionalidade do montante fixado
a título de dano moral, na forma pretendida no apelo especial, demandaria o
revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência
impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado
da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.657.315/MS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 1.753.867/DF, relator
30/4/2025
8/5/2025
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
; AgInt no AREsp n. 1.423.241/SP, relator Ministro Raul Araújo,
25/5/2022
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
25/10/2021
25/11/2021
V - Relativamente ao dissídio jurisprudencial suscitado pela
agravante, o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita
o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando indenização por danos
morais, materiais e pensionamento vitalício em decorrência de acidente de trânsito. Na
sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para majorar o valor da indenização por danos morais e alterar
i)
o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso; ) alterar a base de
ii
cálculo da pensão por morte (1 salários mínimo) e,
afastar a incidência de juros de
iii)
mora a partir do decreto de liquidação extrajudicial -
-, voltando a fluir caso o
4/10/2016
ativo seja suficiente para o pagamento do principal, bem como para afastar condenação
em pagamento de honorários sucumbenciais.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, fundamentado no
art. 105, III,
e , da Constituição Federal, visando reformar acórdão do Tribunal de
a
c
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ACIDENTE DE TRÂNSITO Conjunto probatório que demonstrou que o preposto da
transportadora perdeu o controle do veículo e invadiu a pista de direção contrária da
rodovia, colidindo frontalmente com o automóvel ocupado pelo cônjuge/pai dos autores
Alegação de mal súbito que não configura hipótese de fortuito externo Culpa exclusiva
reconhecida PENSÃO MENSAL POR MORTE Cabimento Presunção de dependência
econômica dos autores, por se tratar de família de baixa renda Prova pericial produzida que
não conseguiu apurar o faturamento das sociedades empresárias do de cujus, em razão da
insuficiência da documentação contábil-fiscal apresentada Base de cálculo fixada em 1 (um)
salário mínimo Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Valor arbitrado em 1/3 de
um salário mínimo até a data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade,
ressalvado o direito de acrescer, e 1/3 de um salário mínimo devido à viúva até que a data
em que o falecido completaria 74,9 a nos, que corresponde à expectativa média de vida do
brasileiro na data do óbito, segundo Tabela do IBGE, salvo a hipótese de prévio falecimento
da beneficiária ou constituição de casamento ou união estável DANOS MORAIS
CONFIGURADOS Óbito de integrante do núcleo familiar que gera danos morais
presumidos 'Quantum' indenizatório reduzido diante da concorrência de culpas Valor que
melhor atende aos critérios de equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade
DESCONTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT Cabível a
dedução do valor do seguro obrigatório porque a vítima já obtém a reparação do dano, sob
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

pena de incorrer em 'bis in idem' Abatimento dos valores relativos aos danos pessoais,
morais e com despesas médicas, que deve incidir sobre a parcela efetivamente recebida
pelos autores a título de DPVAT, a ser apurada em liquidação LIDE SECUNDÁRIA
Delimitação da responsabilidade da seguradora de acordo com os limites previstos na
apólice Responsabilidade direta e solidária da seguradora reconhecida (Súm ula 537 do STJ)
Condenação da litisdenunciada ao pagamento de verba honorária na lide secundária
afastada, por não ter apresentado resistência à denunciação, mas tão somente à pretensão
inicial, reconhecendo a obrigação de indenizar os prejuízos porventura advindos de eventual
condenação, nos limites contratados RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, com
observação.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II,
e
, do RISTJ, conheço do agravo da
a b
sociedade comercial Guerino Seiscento Transportes Ltda para conhecer parcialmente de
seu recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, implicando, ainda, na
majoração da verba honorária em mais 0,5% (meio por cento) sobre o valor da
condenação."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
De início, cumpre destacar que a decisão monocrática que julgou parcialmente o
Recurso Especial lastreou-se na aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), sob a alegação de que a pretensão recursal demandaria o reexame de fatos e provas.
Tal entendimento, data venia, não se sustenta. A controvérsia central do presente caso
reside na correta valoração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, e não no
reexame da matéria fática em si. A análise detida do acórdão recorrido revela que a situação
fática foi devidamente estabelecida.
A discussão, em verdade, concentra-se na interpretação jurídica dessa situação fática.
A Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em manifesto equívoco ao aplicar a
Sumula 7 do STJ, uma vez que a análise pretendida no Recurso Especial não visa alterar as
premissas fáticas estabelecidas, mas sim, conferir a correta interpretação da lei, à luz dos
fatos já determinados, não se busca a revisão de provas, mas sim a aplicação do direito ao
caso concreto, com o objetivo de adequar a interpretação jurídica aos fatos já delineados.
[...]
Deste modo, extrai-se que o objeto do recurso extremo consiste na impugnação da
clara contradição do próprio v. acórdão a quo, evidenciando-se, portanto, que a questão não
esbarra no disposto na Súmula 7/STJ.
Além disso, restou demonstrada a afronta a legislação infraconstitucional, bem como
procedeu-se ao adequado cotejo analítico entre o v. acórdão recorrido e os vv. acórdãos
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

paradigmas, desta C. Corte Superior e de outros R. Tribunais, com a fixação de reparação
por danos morais em valores consideravelmente inferiores e em casos análogos ao caso
vertente.
[...]
Por tais razões, vital o conhecimento do presente recurso, como medida de inteira
Justiça, sendo imperioso o afastamento da Súmula 7 do STJ, visto que somente assim o
Recurso Especial poderá ser conhecido e julgado em seu mérito pela Turma, garantindo-se,
por conseguinte, a adequada interpretação jurídica da situação fática, conforme o
entendimento jurisprudencial consolidado.
[...]
De se impugnar especificamente a decisão agravada quanto ao fato do Relator ter
deixado de aplicar o artigo 393 do Código Civil, uma vez que é incontroverso nos autos que
o acidente decorreu de mal súbito sofrido pelo motorista da agravante, o qual também veio a
óbito. Tal evento se caracteriza como caso fortuito, de manifesta imprevisibilidade e
inevitabilidade, o que atrai a excludente de responsabilidade prevista no art. 393 do Código
Civil.
A jurisprudência desta Colenda Corte é firme no sentido de que, uma vez reconhecido
o fato pelas instâncias inferiores, sua qualificação jurídica independe de revolvimento e a
decisão agravada, contudo, deixou de apreciar tal tese sob esse prisma, aplicando
indevidamente o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
A decisão agravada, contudo, silenciou sobre esse ponto crucial, desconsiderando a
potencialidade dessa tese em afastar a responsabilidade civil da Agravante. A análise detida
das circunstâncias do acidente, inclusive com as provas documentais e testemunhais
produzidas, demonstraria, inequivocamente, a ausência do nexo causal.
A decisão não analisou essas teses com a devida profundidade, tampouco
fundamentou adequadamente por que desconsiderou a tese de caso fortuito — o que
configura nítida violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.
[...]
Constata-se, portanto, a identidade fática entre o caso vertente e o caso paradigma,
com divergência jurisprudencial, o que também enseja o reexame por esta C. Corte
Superior, requerendo-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade da Agravante,
uma vez que o motorista do ônibus sofreu mal súbito que provocou uma “inevitabilidade
cognoscitiva, cujo dano era imprevisível e inevitável”.
[...]
A ausência de critérios objetivos para a diferenciação dos valores viola os princípios
da isonomia, proporcionalidade e equidade, contrariando os arts. 944 do CC e 8o do CPC.
A revisão desse arbitramento não demanda reexame de provas, mas tão somente
controle da razoabilidade do montante, hipótese em que esta Corte admite excepcionalmente
o conhecimento do recurso especial.
[...]
Portanto, a fim de garantir a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação, bem
como evitar o enriquecimento sem causa das Agravadas, pugna-se pela redução do valor da
indenização por danos morais para um patamar que se mostre justo e adequado à situação
fática, em consonância com os princípios que regem a responsabilidade civil e a reparação
dos danos.

Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que trata da negativa de vigência aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do
CPC/2015, sem razão a agravante a esse respeito, tendo a Corte estadual decidido a
matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo
com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
e
sub judice
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI
CONDENADA EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o
DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE
DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. [...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de
Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
05/09/2017
11/09/2017
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE
GRATUITA DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE
CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. MULTA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 4o, §1o, DA LEI 1.060/50. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7
/STJ).
3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1625513/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
02/02/2017
08/02/2017

A respeito da apontada afronta ao art. 393 do Código Civil, é forçoso
esclarecer que, no caso dos autos, reconhecer caso fortuito ou força maior no acidente
que vitimou o cônjuge/genitor dos recorridos, exigiria proceder ao reexame de matéria
fática, medida inviável em recurso especial em razão da Súmula n. 7/STJ.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR E REVISÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A defesa de prequestionamento apresentada neste agravo se mostra dissociada dos
fundamentos da decisão monocrática, uma vez que tal óbice não foi apontado na decisão
atacada.
2. A revisão das conclusões às quais chegou o Tribunal de origem, inexistência de
caso fortuito ou força maior e valor da indenização por danos morais, esbarra no óbice das
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.531.225/RJ, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA NA CONCLUSÃO E
ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. FORÇA MAIOR. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão
do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a
lesão extrapatrimonial.
2. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a
indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este
ultrapassar o limite do mero dissabor.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano
moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso
especial.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação
de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos - Enunciados
n.o 5 e 7 do STJ.
5. No caso dos autos, reconhecer caso fortuito ou força maior, no atraso da entrega do
imóvel, exige o reexame de matéria fática, medida inviável em recurso especial.
6. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt no REsp n.
1.921.711/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/11/2022
17/11/2022

Em relação à apontada violação do art. 944 do Código Civil, bem como do art.
8o do CPC/2015, suscitada pela agravante, a Corte estadual, na fundamentação do aresto
recorrido, assim firmou seu entendimento (fls. 2.249-2.250):

[...].
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua quantificação deve atender à dupla
função: reparatória e sancionatória.
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

Dado o caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o
sofrimento que, injustamente, foi impingido a consumidora, devendo considerar a
profundidade da dor moral experimentada.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter punitivo, compensatório dos danos
causados, sem prejuízo da natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar
novos atentados semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da
parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais para a fixação do montante
indenizatório em recomposição do dano moral, atenta- se para os meios supletivos em
suprimento da lacuna, especialmente para os princípios gerais de direito, costumes e
equidade, procedendo-se mediante arbitramento, em conformidade com o disposto na
legislação civil.
Considerando as circunstâncias acima narradas, verifica-se que o arbitramento do
valor indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado entre os autores, mostra-
se insuficiente para compensar o ocorrido levando em consideração a gravidade da conduta
praticada pela ré.
Nessas condições, de rigor a majoração do valor indenizatório para R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais), que deverá ser dividido em partes iguais entre os autores,
quantia condizente com a intensidade do abalo moral experimentado por eles com o
falecimento prematuro de seu cônjuge/genitor.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja majorado o valor
da indenização por danos morais para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), corrigido
desde o arbitramento em primeiro grau (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de hipótese de responsabilidade
extracontratual.
[...].

Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto vergastado, o
Tribunal
, com base nos elementos fáticos dos autos, entendeu pela razoabilidade de
a quo
proporcionalidade do montante indenizatório de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais), porquanto "condizente com a intensidade do abalo moral experimentado pelos
recorridos com o falecimento prematuro de seu cônjuge/genitor".
Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo
pela irrazoabilidade e desproporcionalidade do montante fixado a título de dano moral,
na forma pretendida no apelo especial, demandaria o revolvimento do mesmo acervo
fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso
especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
A esse respeito, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR.
CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal estadual consignou expressamente não haver elementos nos
autos para reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros no que concerne ao evento
danoso em questão.
2. Diante desse contexto, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso
especial - centralizadas na alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, com vistas
ao afastamento da responsabilidade civil da parte recorrente, em confronto com as
conclusões obtidas pela Corte estadual - não prescindiria do reexame de circunstâncias
fático-probatórias da causa, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Relativamente ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos
termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias pode ser revisto apenas nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.657.315/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de procedimento comum ajuizada contra o Distrito
Federal, pleiteando indenização por danos materiais e morais, pedindo restituição por
despesas havidas com funeral e pensão por morte prematura de prole, filha do casal, em
virtude de acidente ocorrido em ônibus escolar. Na sentença, julgou-se parcialmente
procedente o pedido, para condenar o DF a reparar o dano, na forma de pensionamento e
dano moral na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor. No
Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, tendo sido provido em parte a
apelação dos autores e provido em parte a apelação do DF. Em decisão monocrática da lavra
do Presidente do STJ, não se conheceu do agravo, por incidência da Súmula n. 182/STJ.
II - Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula n. 7/STJ (arts. 69 e 70 da Lei n. 8.666
/1973, e 734 do CC) e Súmula n. 7/STJ (arts. 927 e 944 do CC). Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 7/STJ (arts.
69 e 70 da Lei n. 8.666/1973, e 734 do CC).
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo que não impugna os
fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.753.867/DF, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
25/5/2022

Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO.
COBERTURA CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos e
nas cláusulas contratuais, concluiu que "o caminhão causador do acidente, estava em
trânsito, levando maquinários para reparos na rodovia. Em que pese o caminhão não ser de
propriedade da Transbrasiliana, ele estava a serviço da concessionária, e, a apólice tem
como objeto claro, a cobertura de sinistro decorrentes da operação e/ou manutenção de
rodovias objeto do 'Contrato de Concessão'. Logo, não há como afastar a responsabilidade
da seguradora, que deverá ser onerada, dentro dos limites contratados".
2. Na hipótese, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso
especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado
pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de
maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às
peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte do filho/irmão ainda jovem,
decorrente do acidente de trânsito provocado por prestador de serviço das demandadas.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.423.241/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2021
25/11/2021

Relativamente ao dissídio jurisprudencial suscitado pela agravante, o óbice do
enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita o conhecimento do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional.
c
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 725b84f3-8f35-4526-8044-5411e0c31673

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.657.579 / SP
Número Registro: 2024/0199681-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033720820148260047
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA
OUTRO
NOME
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
ADVOGADOS : HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
WILSON DE ALCÂNTARA BUZACHI VIVIAN - SP202010
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARILDA MARTINES MORENO DA SILVA
AGRAVADO
: MATHEUS LOPES MADUREIRA
ADVOGADOS : GERSON JOSÉ BENELI - SP086749
FABIANO DE ALMEIDA - SP139962
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARILDA MARTINES MORENO DA SILVA
Documento eletrônico VDA49934828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 1041364c-4212-45ac-a30b-3524af8f4a86

AGRAVADO
: MATHEUS LOPES MADUREIRA
ADVOGADOS : GERSON JOSÉ BENELI - SP086749
FABIANO DE ALMEIDA - SP139962
INTERES.
: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.
ADVOGADOS : HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
WILSON DE ALCÂNTARA BUZACHI VIVIAN - SP202010
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 1041364c-4212-45ac-a30b-3524af8f4a86